Tribunal: CARF
Processo: 19647.015761/2007-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.015761/2007-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.597 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
ESDRAS TEIXEIRA FALCAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
PAF. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 1.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico
pedido sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao
contencioso administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
PAF. ADESÃO A PARCELAMENTO. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO
FISCAL ADMINISTRATIVO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO
VOLUNTÁRIO INTERPOSTO.
O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso, nos exatos termos do art. 78, §§ 2o e 3o, do
Anexo II do RICARF.
No caso dos autos, a adesão a parcelamento configura confissão espontânea e
irretratável, importando na desistência do recurso voluntário interposto.
PAF. CARF. COMPETÊNCIA INSTITUCIONAL.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não é competente para
apreciar pedidos de retificação e liquidação de lançamentos, cuja competência
é da unidade da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte.
Aos órgãos julgadores do CARF compete o julgamento de recursos de ofício e
voluntários de decisão de primeira instância, bem como os recursos de natureza
especial, que versem sobre tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.015761/2007-73
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.597 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015761/2007-73

(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e
Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF apurada no ano-calendário de
2002, exercício de 2003, no valor de R$ 18.800,64, já acrescido de juros de mora e multa de
ofício e de mora, em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes
do trabalho com vínculo empregatício, no valor de R$ 27.884,00, conforme se depreende do auto
de infração constante dos autos, culminando com a apuração do imposto suplementar no valor de
R$ 7.668,10 (fls. 17/21).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 11-27.029, proferido pela 1a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento no Recife - DRJ/REC (fls. 47/56), a seguir transcrito:
Contra o contribuinte acima identificado foi emitido o Auto de Infração, relativamente
ao ano-calendário de 2002, decorrente de classificação indevida de rendimentos na
DIRPF.
2. De acordo com a descrição dos fatos, foi lançada a omissão de rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de trabalho com vínculo
empregatício. O contribuinte deixou de declarar o valor recebido por meio do
precatório n° 42.022/AL, recebido pelo êxito obtido no julgamento relativo ao reajuste
de 28,86%, nos seus vencimentos. No julgamento da Apelação Civil n° 341522-PE, que
pleiteava a não incidência do imposto de renda sobre aqueles rendimentos, o Tribunal
Regional da 5a Região considerou-os de natureza remuneratória e, portanto,
tributáveis, tendo sido acrescido o valor recebido aos rendimentos tributáveis
declarado.
Em sua impugnação, o contribuinte alega em síntese que:
3.1. Preliminarmente
3.1.1. a impugnação é tempestiva, por ter sido protocolada dentro do prazo legal de
trinta dias;
3.1.2. conforme consta no Mandado de Procedimento Fiscal - Fiscalização, cópia anexa,
o mesmo deveria ter sido encaminhado via Auditor fiscal, e tal não ocorreu, tendo sido
deixado na residência do contribuinte, sem nem conferir se o mesmo ainda residia
naquele endereço, cabendo a nulidade;
3.2. Dos fatos
3.2.1. o impugnante, através do Sindicato dos Policiais Federais de Pernambuco,
apresentou em nome dos seus filiados ação declaratória de inexistência de relação
jurídica tributária, processo n° 2003.83.00.009323-4, que tramitou originalmente na 6a
Vara Federal, sendo julgado improcedente na primeira instância, sendo a sentença
mantida no Egrégio Tribunal Regional Federal da 5a Região, todavia ainda não foram
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.597 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015761/2007-73

apreciados os embargos de declaração interpostos pelo Sindicato, podendo os mesmos
serem providos e dado efeito modificativo ao julgado;
3.2.2. na hipótese de não serem providos, certamente o SINPEF/PE, entrará com
competentes e necessários recursos, o que levará a decisão da lide para as nossas Cortes
Superiores, no caso, Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, onde
certamente o direito do Sindicato e de seus filiados será respeitado;
3.2.3. demonstra o andamento do processo em consulta efetuada em 30/11/2007, na
página oficial da justiça na internet;
3.2.4. a ação visava a declaração, por via judicial, de que os filiados do sindicato têm o
direito à não incidência de imposto de renda pessoa física sobre os valores recebidos do
Precatório 42.022/AL, por ter a mesma natureza que os atrasados recebidos pela
magistratura da União Federal;
3.2.5. frise-se que a autuação peca ainda pelo fato de não ter descontado os valores
pagos a títulos de honorários advocatícios, os quais em nenhuma hipóteses podem
ser considerados como renda, vez que não foram recebidos pelo impugnante. Ainda
assim o valor total indicado como recebido é maior do que o efetivamente recebido, o
que pode ser facilmente verificado com simples requisição da RFB para o Tribunal
Regional Federal da 5a Região.
3.3. Do direito
3.3.1. a SRF, por ignorância ou incompreensão absoluta acerca da matéria, olvida a
questão judicial em tramitação e constrange o impugnante, notificando-o e desprezando
a ação judicial em andamento no Tribunal Federal da 5a Região, e de que há
possibilidade do Sindicato e, por conseguinte os seus filiados, inclusive o impugnante,
serem vencedores ao final da lide;
3.3.2 destarte, o caso o contribuinte seja obrigado a recolher aos cofres do Tesouro
Nacional tais valores e ao final da lide em tramitação ser vencedor será submetido a
toda uma peregrinação administrativa e muito provavelmente jurídica para perceber o
que foi obrigado a recolher neste momento, em decorrência da notificação que está a
receber;
3.3.3 a notificação não indica quanto já foi recolhido quando do pagamento do
precatório PRC 42.022/AL, e, portanto, carente de base legal a notificação, necessário e
fundamental que indicasse quanto já foi recolhido e quanto, em teses faltaria recolher;
3.3.4 é de se ressaltar que o feito originário, processo 2003.83.000093234, tinha como
finalidade buscar o que indevidamente havia sido recolhido quando do pagamento do
referido precatório, e agora de forma surpreendente a RFB vem cobrar alegando que
nada foi recolhido;
3.3.5 cristalino também que não pode ser aplicado multa e demais penalidades se o
suposto débito se encontra com sua exigência sendo discutida em juízo, como no
presente feito;
3.3.6 por demais evidente ser nula de pleno direito a notificação recebida, vez que não
consta quanto já foi recolhido quando do pagamento do precatório, além do que
constam supostos valores a serem pagos, mas não há dedução alguma do montante já
pago quando do recebimento do precatório;
3.3.7 é sabido e descabido que a presunção da veracidade e certeza de que goza a
fazenda pública não a desobriga a indicar a base legal que fundamenta seu ato, no caso a
notificação, que na verdade se trata de lançamento de oficio.
3.4 Do pedido

3.4.1 diante do exposto, seja pelo fato do processo n° 200383000093234, ainda se
encontrar em tramitação, seja pela ausência de indicação da base legal na notificação,
ausência de elementos referentes ao precatório já recolhido, se faz necessária aguardar a
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.597 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015761/2007-73

tramitação do feito e na remota hipótese do impugnante ser vencido, aí sim que se
proceda com a retificação da declaração, obviamente sem multa ou penalidade, vez que
os supostos débitos se encontram sob a apreciação do Poder Judiciário;
3.4.2 conclui pela anulação da notificação recebida pelas razões expostas acima.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/REC, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo incólume o crédito tributário em litígio.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 21/09/2009 (fls. 65), o contribuinte, em 19/10/2009,
interpôs recurso voluntário (fls. 69/72), trazendo os seguintes argumentos brevemente
sintetizados a seguir:
DOS FATOS:
Em 27/12/2007, orientado por sua entidade sindical, protocolou junto à RFB,
impugnação ao Auto de Infração (Anexo 01), tendo em vista que ainda não havia
decisão dos Embargos Declaratórios interpostos na justiça federal em 15/02/2007.
Paralelamente ao Ato de Impugnação, entrou com Processo de Parcelamento n°
19647.00010312008-68 em 03/0112008 (Anexo 02), cumprindo religiosamente com
suas obrigações até esta data, inclusive compensando algumas das parcelas através de
compensação da restituição de seu IRPF. A primeira parcela do parcelamento foi paga
em 28112/2007 (Anexo 03). As restantes compensadas através de débito automático em
conta corrente.
O imposto cobrado no Auto de Infração citado no item 01, compreendia,
equivocadamente, os valores percebidos pelo advogado patrocinador da ação. Por essa
razão, na ocasião em que celebrava o acordo de parcelamento junto a Receita,
solicitou que fossem retirados os valores correspondentes ao pagamento dos
honorários advocatícios, ou seja, R$ 6.636,48. O Fiscal, naquele momento,
verificando os documentos apresentados, recalculou o IRPF Suplementar em R$
5.505,41, fazendo o parcelamento com base nesse valor. (Anexo 04, Anexo 05, Anexo
06).
Ocorre que, em 21/0912009, recebeu intimação instando-o a recolher o imposto
referente aos honorários advocatícios (R$ 2.162,69), que conforme documentação
anexa, não me caberia pagar, visto que, antes que tivesse recebido o dito Precatório
Judicial, os honorários já haviam sido descontados da conta judicial.
Portanto, cabe a Receita, se já não o fez, cobrar do mencionado advogado o imposto
devido. Isso, em consonância com o Decreto 3.000/99 e com a publicação "Perguntas e
Respostas", retirada do site da Receita Federal.
Uma simples verificação nos documentos apresentados demonstra que a decisão
recorrida equivocou-se ao cobrar o valor de R$ 2.162,69, que, mais uma vez, refere-se a
impostos a serem cobrados do advogado da causa.
• Vejamos que no Auto de Infração (Anexo 01) a cobrança do imposto suplementar veio
acrescida dos honorários advocatícios, ou seja R$ 7.668,10.
• Comprovada a falha através dos documentos apresentados (Anexos 05 e 06), foi feito
o Parcelamento com o valor real devido, ou seja, R$ 5.505,41 (Anexo 04).
• A intimação recebida volta a cobrar o imposto referente aos honorários advocatícios,
os seja, R$ 2.162,69 (Anexo 07), ignorando a Legislação Tributária ora vigente.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-000.597 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015761/2007-73

• Na Receita Federal, em 15/10/2009, no Centro de Atendimento ao Contribuinte,
confirmou que essa cobrança era de fato dos honorários (Anexo 08).
Por fim, recentemente, com edição da Lei 11.941/09, que reduz o montante da dívida
perante o Fisco, decidiu renunciar a Ação Judicial em andamento, tendo assim
condições de usufruir dos benefícios dessa nova Legislação, no que se refere ao
Parcelamento ora em vigor.
Não reconhece a dívida cobrada relativa ao imposto sobre os honorários
advocatícios.
Requer, ao final, que torne sem efeito a decisão recorrida, no que tange a cobrança
do imposto de renda relativo ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 2.162,69,
por estar devidamente comprovado que não recebeu o referido valor tributado. Instrui a peça
recursal com os documentos de fls. 73/81.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Embora o presente recurso seja tempestivo e atenda aos pressupostos de
admissibilidade, não há como conhecê-lo.
O Recorrente omitiu rendimentos do trabalho com vínculo empregatício, no valor
de R$ 27.884,00, recebidos por precatório no 42.022/AL, em face do êxito da ação judicial no
2003.83.00009323-4, que julgou procedente o reajuste de 28,86% nos seus vencimentos. Em
relação a omissão de rendimentos, confirma e declarada o recebimento apenas do valor de R$
20.019,69, uma vez que teve despesas com honorários advocatícios judiciais, no valor de R$
6.636,48, pagos ao escritório Sarmento, Camargo & Sarmento, via FENAPEF (fls. 78).
Alega que fiscalização, por seu turno, computou nos cálculos para apuração
tributária o valor bruto recebido (R$ 26.656,17), não promovendo a dedução dos honorários
advocatícios pagos (R$ 6.636,48), em latente confronto com o art. 56, parágrafo único do
RIR/99, uma vez que no caso de recebimento de rendimentos decorrentes de demanda judicial,
as despesas pagas a título de honorários advocatícios poderão ser deduzidas dos rendimentos
auferidos.
Entendeu, a DRJ/REC (fls. 53/56), em relação à omissão de rendimentos que:
16. O contribuinte alega que o Sindicato dos Policiais Federais de Pernambuco,
apresentou em nome dos seus filiados, ação declaratória de inexistência de relação
jurídica tributária, processo n° 2003.83.00.009323-4, que tramitou originalmente na 6a
Vara Federal, sendo julgado improcedente na primeira instância, sendo a sentença
mantida no Egrégio Tribunal Regional Federal da 5a Região, todavia ainda não foram
apreciados os embargos de declaração interpostos pelo Sindicato, podendo os mesmos
serem providos e dado efeito modificativo ao julgado. A ação visava a declaração, por
via judicial, de que os filiados do sindicato têm o direito à não incidência de
imposto de renda pessoa física sobre os valores recebidos do Precatório 42.022/AL,
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-000.597 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015761/2007-73

por ter a mesma natureza que os atrasados recebidos pela magistratura da União
Federal.
17. Conforme pesquisa efetuada no site do Tribunal Regional Federal da 5a Região em
julho de 2009, o referido processo ainda não transitou em julgado, tendo sido juntadas
petições com Recurso Extraordinário e Recurso Especial em 26/2/2009.
18. Assim, verifica-se que a matéria em litígio no presente processo administrativo
foi, também, objeto de apreciação junto ao Poder Judiciário, conforme ação
judicial própria.
19. Segundo dispõem o artigo 1°, parágrafo 2°, do Decreto-lei n° 1.737, de 20 de
dezembro de 1979, e o artigo 38, parágrafo único da Lei no 6.830, de 22 de setembro de
1980, a propositura, pelo contribuinte, de mandado de segurança, ação anulatória ou
declaratória de nulidade de Crédito da Fazenda Nacional, importa em renúncia ao
poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso acaso
interposto.
20. Nesse sentido, foi expedido o Ato Declaratório Normativo da Coordenação Geral do
Sistema de Tributação (ADN-COS1T) da Secretaria da Receita Federal n° 3, de 14 de
fevereiro de 1996, esclarecendo que: (...)
21. Com efeito, a coisa julgada a ser proferida no âmbito do Poder Judiciário, jamais
poderia ser alterada no processo administrativo, pois tal procedimento feriria a
Constituição Federal brasileira, que adota o modelo de jurisdição una, onde são
soberanas as decisões judiciais.
22. Dessa forma, considera-se que o contribuinte, ao recorrer à esfera judicial,
manifestou sua recusa à instancia administrativa, já que a matéria discutida nesta
jurisdição foi objeto também de discussão junto ao Poder Judiciário, o qual tem
prevalência sobre a administrativa.
23. Portanto, impedida está a autoridade administrativa julgadora de apreciar o
mérito da matéria tratada no presente processo, referente à omissão de rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa jurídica relativos ao reajuste de 28,86% nos seus
vencimentos, inclusive sobre o quantum recebido.
(...)
28. Diante do exposto, voto por considerar procedente o Auto de Infração, para:
a) não tomar conhecimento da impugnação apresentada no tocante à omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica relativos ao reajuste de 28,86%, nos seus
vencimentos, tendo em vista que a matéria encontra-se sub judice;
(...)
29. Fica a cargo da Delegacia da Receita Federal de origem observar o disposto no
ADN/COSIT n° 03/1996, supra transcrito, bem como acompanhar o trâmite da ação
judicial e cumprir o que for decidido, após o trânsito em julgado de sentença.
Pois bem. Diante da concomitância entre as demandas administrativa e judicial –
uma vez que a matéria em litígio no presente feito também está sendo objeto de apreciação pelo
judiciário – está a autoridade administrativa julgadora, por conseguinte, impedida de apreciar o
mérito da demanda tratada alusiva à omissão de rendimentos apurada.
Destarte, da análise dos autos não remanesce dúvida acerca da identidade de
matérias discutidas no âmbito judicial e nesta seara, implicando no reconhecimento da renúncia
ao contencioso administrativo e o não conhecimento do recurso interposto, cuja matéria
(concomitância versando sobre o mesmo objeto), já se encontra inclusive sumulada neste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
Súmula CARF no 1:
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-000.597 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015761/2007-73

Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Não obstante, ocorre ainda que a peça recursal também informa que os débitos
constantes dos autos – à exceção dos honorários advocatícios pagos no valor de R$ 6.636,48 –
foram incluídos no parcelamento trazido pela Lei no 11.941/09.
Portanto, diante da adesão ao parcelamento (fls. 74/77), a discussão de mérito
também tornou-se inviável, pois tal ato configura desistência integral e renúncia ao direito sobre
o qual se funda a demanda fiscal proposta. Neste sentido, o art. 78, §§ 2o e 3o do Anexo II do
RICARF não deixa dúvida ao prescrever que o pedido de parcelamento implica em desistência
do recurso pendente de julgamento, bem como renúncia ao direito sobre o qual se funda o
recurso interposto, inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
Assim, no tocante ao pedido de reforma da decisão recorrida, não há o que
apreciar, uma vez que a instância administrativa, diante da ocorrência de concomitância e agora
ainda mais com o pedido de parcelamento noticiado (fls. 74/77), encontra-se impreterivelmente
esgotada.
E, se ainda não bastasse, mesmo que ultrapassadas as questões da concomitância e
do parcelamento noticiado, também não haveria como conhecer das alegações recursais – no que
tange à revisão do lançamento de ofício, matéria esta não tratada na decisão recorrida –
porquanto o presente caminho não é via própria para se pleitear tal desiderato. Na exata dicção
do art. 64 da Lei no 9.784/99, a competência deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais/CARF se restringe em promover o julgamento de recursos contra decisões proferidas
pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento/DRJ – sob pena, dentre outros, de supressão
de instância – sendo competente para tanto a unidade de origem da Receita Federal que
jurisdiciona o contribuinte, desde que observados e respeitados os limites temporais e prazos
para se pleitear as respectivas correções.
Por fim, cabe alertar à unidade preparadora de origem, se assim entender, ao
liquidar o presente feito, que observe a legislação de regência, uma vez que os documentos
carreados aos autos (fls. 78) estão a informar sobre a ocorrência de dispêndio com advogado para
recebimento judicial do rendimento obtido, calhando na hipótese a regra contida no parágrafo
único do art. 56 do RIR/99.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, nos termos do
voto em epígrafe, em razão da concomitância apurada da discussão nas esferas administrativa e
judicial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital